Tribunal: TJDFT
Processo: 0747556-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Transtorno do espectro autista. Negativa parcial de cobertura. Terapias multidisciplinares. Dano moral configurado. Recurso do autor provido. Recurso do réu desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar para menor com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), incluindo sessões de terapia ocupacional, psicomotricidade, fonoaudiologia, psicologia e equoterapia.
2. A sentença também determinou o ressarcimento de valores pagos pela parte autora com equoterapia e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
3. A operadora de saúde alegou cerceamento de defesa e ausência de obrigatoriedade de cobertura da equoterapia.
4. A parte autora pleiteou a reforma parcial da sentença para inclusão de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da negativa parcial de cobertura de tratamento médico prescrito.
III. razões de decidir
6. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se o juízo de origem tiver fundamentado o julgamento antecipado com base na suficiência da prova documental e na natureza predominantemente jurídica da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.
7. A negativa parcial de cobertura de terapias prescritas para paciente com TEA, incluindo a recusa de reembolso da equoterapia, configura conduta abusiva, em afronta às Resoluções Normativas da ANS (RN no 469/2021 e RN no 539/2022), que garantem cobertura integral e ilimitada para tratamentos indicados por profissional habilitado.
8. A equoterapia é reconhecida como método terapêutico pela Lei no 13.830/2019, sendo obrigatória sua cobertura quando prescrita por profissional de saúde. A conduta da operadora de saúde expôs a parte autora, criança com TEA, a risco de agravamento de seu quadro clínico, além de sofrimento à família, o que justifica a condenação por danos morais.
IV. Dispositivo
9. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 85, caput e § 2o; 86, parágrafo único. Lei no 9.656/1998, art. 1o, § 1o. Lei no 13.830/2019. Resoluções Normativas ANS no 469/2021 e no 539/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2049092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/04/2023. TJDFT, Acórdão 1887141, 0730642-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 10/07/2024. TJDFT, Acórdão 1994931, 0700980-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 30/04/2025. TJDFT, Acórdão 1865614, 0709304-63.2021.8.07.0005, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 16/05/2024.